Tribunal: STF
Processo: HC 77356
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
SUPERIOR. Estando os integrantes dos tribunais superiores
submetidos, nos crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição do
Supremo Tribunal Federal - artigo 102, inciso I, alínea "c" -, à
Corte incumbe, a teor do disposto na alínea "i", o julgamento de
habeas corpus em que aqueles figurem compondo o órgão apontado como
coator.
        REPRESENTAÇÃO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA -
BALIZA SUBJETIVA. A interpretação sistemática dos artigos 39 do
Código de Processo Penal e 225 do Código Penal é conducente a
concluir-se pela possibilidade de a denúncia alcançar pessoa não
mencionada na representação. Indispensável é, tão-somente, que
esteja envolvida no mesmo fato motivador da iniciativa do ofendido
ou de quem o represente.
        DENÚNCIA - NARRAÇÃO DOS FATOS - DEFESA. Descabe
cogitar de inépcia da denúncia quando a narração dos fatos é
suficiente a viabilizar a defesa.
        CONCURSO DE PESSOAS - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. De
início, surge a justa causa quando a denúncia refere-se à encomenda
de fotografias, com definição do tema, bem como ao ato que se
seguiu, ou seja, o atentado violento ao pudor. A narração mostra-se
consentânea com o nexo de causalidade previsto no artigo 13 e o
concurso de pessoas disciplinado no artigo 29, ambos do Código
Penal.